Tribunal: TJSP
Processo: 1023487-58.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Apelação Cível. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDOS CONDENATÓRIOS DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER. NOME INSCRITO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Recurso apresentado com reiteração dos argumentos da réplica. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não é absoluta. Conjunto

Ementa:
Apelação Cível. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDOS CONDENATÓRIOS DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER. NOME INSCRITO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Recurso apresentado com reiteração dos argumentos da réplica. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não é absoluta. Conjunto probatório presente nos autos demonstram a ausência de falha na prestação de serviços por parte da empresa ré. Autor que não se desincumbiu de provar o fato constitutivo do seu alegado direito, nos termos do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Partes litigantes requereram o julgamento antecipado do feito. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.